Tribunal: STF
Processo: RE 223510
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. MAGISTÉRIO PAULISTA.
REENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL
645/89.
1. A decisão agravada apóia-se em precedente do Plenário do
Supremo Tribunal Federal, o RE 199.366, rel. Min. Maurício Corrêa,
unânime, DJ 28/6/2002, em que se concluiu pela legitimidade da
incidência do adicional de magistério sobre as parcelas referentes à
avaliação de desempenho.
2. Na hipótese em apreço, houve, na
inicial, pedido nesse sentido por parte dos autores, ora agravados.
Por outro lado, saber se efetivamente possuem os servidores
adicionais de avaliação de desempenho a serem preservados é questão
estranha ao recurso extraordinário, devendo ser dirimida na fase de
execução, quando se analisará a situação de cada um deles.
3. Agravo regimental improvido.